Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002895-02.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante : DANIEL FERNANDO ALVES
Agravado : BANCO DAYCOVAL S/A
Número do Protocolo: 1002895-02.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL FERNANDO ALVES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1021142-56.2020.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 42326742 dos autos de origem).
O agravante alega que o Banco não comprovou a devida constituição do devedor em mora, porque a correspondência de notificação extrajudicial foi devolvida “sem entrega domiciliar”, e o instrumento de protesto é inválido para processamento do feito, eis que publicado por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 77051498).
É o breve relatório.
O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.
Nesse sentido:
“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3a Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)
No caso, o autor/credor instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com aviso de recebimento, para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “Rua Elisa Bortoloso Luciano, sem no, quadra 15, lote 1, Residencial das Acacias, CEP: 78553-249 – Sinop-MT” (cf. instrumento contratual e carta registrada vinculados ao Id. no 11460523 dos autos de origem), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.
Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator